Tribunal: TCU
Processo: 027.929/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Sr. Silvinei Vasques, especialmente ante os indícios de irregularidades da referida concessão de modo a anular a aposentadoria concedida.

Inteiro teor:
Acórdão 2775/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação apresentada pelo Ministério Público junto ao TCU na qual solicita avaliação da legalidade da aposentadoria do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Considerando que o representante alegou, em suma, que a aposentadoria em questão não poderia ter sido concedida, por ofensa ao art. 172 da Lei 8.112/1990, que proíbe ao servidor que esteja respondendo a processo administrativo disciplinar ser aposentado voluntariamente, enquanto perdurar o processo e o cumprimento subsequente da penalidade; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, segundo informaram a Controladoria-Geral da União e a Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal, o ex-servidor não respondia a processo disciplinar no âmbito daquele órgão à época de sua aposentadoria; considerando que foi autuado processo específico para análise do ato de aposentadoria em questão, para fins de registro (TC Processo 031.211/2023-2 ); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 36, 37, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação improcedente; c) apensar o presente processo ao TC Processo 031.211/2023-2 . 1. Processo TC- Processo 027.929/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.2. Representante: Ministério Público junto ao TCU 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.